Tribunal: TJMT
Processo: 1023507-53.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023507-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Indulto. Decreto nº 11.302/2022. Indeferimento. Reincidência do agravante. Vedação legal. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto de condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em cumprimento de penas por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas], tráficos de drogas e posses irregulares de arma de fogo de uso permitido unificadas em 65 (sessenta e cinco) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, visando a concessão do referido benefício e, por efeito, a extinção da punibilidade.

II. Questão em discussão

A questão consiste na primariedade como requisito para a concessão do indulto previsto no Decreto nº 11.302/2022.

III. Razões de decidir

O Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
” (art. 5º), “
[...] quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação
” (art. 12).

“
A condição primária exigida no indulto não diz respeito à ‘decisão de primeiro grau’, mas, sim, à primariedade do réu, ou seja, eventual reincidência
”. Em outras palavras, “
o art. 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 veda a possibilidade de concessão de indulto previsto no Decreto 11.302/2022 sobre a condenação do reeducando na qual tenha sido reconhecida a reincidência
”.

Se o agravante foi considerado reincidente nas ações penais em que fora condenado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido, mostra-se “
inviável a concessão do indulto, diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão
”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 11.302/2022, arts. 5º, 7º, 11, parágrafo único, e 12; Constituição Federal, art. 84, XII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 878179/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.8.2024; STJ, AgRg no HC nº 870.883/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.4.2024; TJES, AGEXPEN nº 5009495-47.2024.8.08.0000, Rel. Desa. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 20.8.2024;TJRS, Agravo de Execução Penal, Nº 53608911320238217000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Jayme Weingartner Neto, Red. Rogerio Gesta Leal, j. 22-2-2024; TJMT, AGEXPEN nº 1000455-28.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 2.4.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 1023507-53.2024.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE:

ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo interposto por ROGÉRIO GONÇALVES DE MORAES contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU nº 0002770-68.2012.8.11.0064), que indeferiu o pedido de indulto [Decreto nº 11.302/2022] de condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (Ações Penais nº 0008892-66.2012.8.11.0042 e nº 0009803-15.2011.8.11.0042), em cumprimento de penas por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e ocultação de cadáver, roubos majorados [emprego de arma e concurso de pessoas], tráficos de drogas e posses irregulares de arma de fogo de uso permitido unificadas em 65 (sessenta e cinco) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão - art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 211, ambos do CP; art. 157, § 2º, I e II, do CP; art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2006 - (
ID 234843197
).

O agravante sustenta que “
não é necessária a primariedade para concessão do indulto previsto no art. 5º do decreto 11.302/2022, quando analisado o indulto pelo Juízo da Execução Penal
”.

Pede provimento para que “
seja concedido o indulto previsto no art. 5º do Decreto 11.302/2022 às condenações oriundas das ações penais 0008892- 66.2012.8.11.0042 e 0009803-15.2011.8.11.0042
” e, por efeito, extinta a punibilidade.

Prequestiona os arts. 5º, 7º e 12, todos do Decreto nº 11.302/2022 (ID 234843194).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID

234843196).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 234843193).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECRETO Nº 11.302/2022 – INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DE INDULTO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO. Impossibilidade. Não preenchimento, por parte do agravante/reeducando, dos requisitos do artigo 5º do Decreto nº 11.302/2022 – Exigência de condenação primária não satisfeita, e obsta a concessão da benesse - Manutenção da decisão que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça – ID 168924188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão recursal recai sobre as seguintes condenações do agravante:

- 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da Lei nº 10.826/2006 -, praticado em Cuiabá, no dia 16.5.2012, com trânsito em julgado em 12.11.2012 (Ação Penal nº 0008892-66.2012.8.11.0042);

- 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção em regime inicial semiaberto, por posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da Lei nº 10.826/2006 -, cometido em Cuiabá, no dia 14.6.2011, cuja sentença condenatória transitada em julgado no dia 24.7.2017 (Ação Penal nº 0009803-15.2011.8.11.0042).

Em 28.2.2023, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido de indulto com a seguinte fundamentação:

“[...] Já em relação ao indulto, prevê expressamente no art. 11, parágrafo único, do Decreto 11.302/2022 que na hipótese de haver concurso com infração descrita no art. 7º, não será concedido o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir INTEGRALMENTE a pena correspondente ao crime impeditivo. [...]

Denota-se que o penitente possui condenação a uma pena de 09 (nove) anos e 04 ( quatro) meses por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (autos 10403-89.2018.811.0042), 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (autos 6755- 04.2018.811.0042) e 19 (dezenove) anos e 06 (seis) meses por infração ao art. 121, §2º do CPB (autos 20860-93.2012.811.0042), crimes hediondos, e a uma pena de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses por infração ao art. 157, §2º do CPB (autos 390/2008), 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses por infração ao art. 157 , §2º do CPB (autos 150/20006), 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses por infração ao art. 157, §2º do CPB ( autos 9192-04.2007.811.0042) e 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias por infração ao art. 157, §2º do CPB (autos 18769-25.2015.811.0042), crimes praticados com violência e/ou grave ameaça, ou seja, crime impeditivo nos termos do que aduz o art. 7º, I e II, Decreto 11.302/2022[1].

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena dos delitos impeditivos, que somam um total de 61 (sessenta e um) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias, para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado. [...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade. [...]

Nesse viés, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 234845653 – fls. 163/165)

Essa decisão foi mantida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do Agravo em Execução Penal nº 1009179-55.2023.8.11.0000, em 6.6.2023, o qual foi desprovido, nos termos da seguinte EMENTA:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] E OCULTAÇÃO DE CADÁVER, MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS], POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO À POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - PEDIDO DE CONCEÇÃO DO INDULTO E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - CUMPRIMENTO DE PENA POR CRIMES IMPEDITIVOS PENDENTE - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO - AGRAVANTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO - JULGADO DO TJMT E TJSC – RECURSO DESPROVIDO.

‘Pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos’
(TJMT, AgExPe NU 1008391-41.2023.8.11.0000).

A
‘interpretação do Decreto Presidencial n. 11.302/2022 impõe o reconhecimento de que a regra prevista por seu art. 11, parágrafo único, alcança a reunião de condenações criminais distintas, não se limitando às hipóteses de concurso material ou formal’
(TJMT, AgExPe NU 1003664-39.2023.8.11.0000).

‘2. O Decreto n. 11.302/22 prevê a possibilidade de indulto àqueles condenados pela prática de crimes cujas penas corporais máximas em abstrato são iguais ou inferiores a 05 (cinco) anos, devendo-se considerar, nos casos de concurso de crimes, cada infração isoladamente (art. 5º, caput e parágrafo único). O mesmo regramento também veda a concessão de indulto quando a pena se refere à prática de determinados ilícitos, como, por exemplo, os crimes hediondos ou equiparados, os crimes praticados com violência ou grave ameaça, bem como os crimes de corrupção de menores (art. 7º, incisos I, II e VII). Esclarece, ademais, que, pendendo o cumprimento de pena relativa a delito dito ‘impeditivo’, é impossível o indulto em relação à pena dos demais delitos. 3. Para a concessão dos benefícios de indulto de penas com base no decreto presidencial n. 11.302/2022, mostra-se necessário o preenchimento dos preceitos objetivos e subjetivos delineados no aludido regramento.’
(TJSC, AgExPe NU 80000447720238240018)”
(ID 234845653 – fls. 214/220)

O agravante interpôs Agravo em Recurso Especial Nº 2501875 - MT, o qual foi provido pelo c. STJ, em 1º.2.2024, para “
cassar o acordão vergastado e determinar que o Tribunal de Justiça de origem, em novo julgamento, aprecie individualmente as condenações”
(Relator: Min. Rogério Schietti Cruz – Sexta Turma -

ID 234845653 – fls. 233/236).

Em razão disso, o
Agravo em Execução Penal nº 1009179-55.2023.8.11.0000 foi julgado por esta e. Câmara Criminal [no dia 16.4.2024] e “
provido parcialmente para reconhecer o preenchimento do requisito objetivo para concessão de indulto [Decreto Presidencial nº 11.302/2022] em relação às condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (SEEU 0000230-08.2016.8.11.0064 - ações penais NU 0008892-66.2012.8.11.0042 e NU 0008892-66.2012.8.11.0042), reservando-se ao Juízo da Execução Penal a análise dos requisitos subjetivos, para deferimento ou não do benefício postulado
” (ID 234845653 – fls. 241/247)

Em 28.5.2024, o juiz da causa não concedeu o indulto nos seguintes termos:

“[...] As condenações pelo crime de posse irregular de arma de fogo se referem às ações penais de n. 0008892-66.2012.8.11.0042 e 0009803-15.2011.8.11.0042.

Considerando o exposto no acórdão de seq. 121.1, passo a deliberar quanto ao preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do benefício, isto é, se as condenações acima se referem à condenação primária.

Verifico que nas condenações restou consignado que não se tratavam de condenações primárias, conforme demonstrado nas sentenças de seq. 1.3, pág. 24 e seq., 1.7, pág. 54.

Portanto, não preenche os requisitos subjetivos para a concessão do indulto, razão pela qual deixo de conceder [...].”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito – ID 234845653 – fls. 250/251)

Dito isso, vejamos.

O Juízo da Execução Penal não concedeu o indulto em relação às condenações por posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(Ações Penais nº 0008892-66.2012.8.11.0042 e nº 0009803-15.2011.8.11.0042) por ter sido reconhecida a reincidência do agravante nas referidas sentenças condenatórias.

De fato, o agravante foi considerado reincidente nas duas ações penais (nº 0008892-66.2012.8.11.0042 e nº 0009803-15.2011.8.11.0042), consoante se extrai do relatório de situação processual executória (SEEU nº 0002770-68.2012.8.11.0064).

O Decreto nº 11.302/2022 dispõe que “
será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
” (art. 5º), “
[...] quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto pela acusação
” (art. 12).

Frise-se que “
a condição primária exigida no indulto não diz respeito à ‘decisão de primeiro grau’, mas, sim, à primariedade do réu, ou seja, eventual reincidência
” (STJ, HC nº 878179/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 20.8.2024). Em outras palavras, “
o art. 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022 veda a possibilidade de concessão de indulto previsto no Decreto 11.302/2022 sobre a condenação do reeducando na qual tenha sido reconhecida a reincidência
” (TJES, AGEXPEN nº 5009495-47.2024.8.08.0000 – Relator: Desa. Rachel Durao Correia Lima – 1ª Câmara Criminal – 20.8.2024).

Se o agravante foi considerado reincidente nas ações penais em que fora condenado por posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(nº 0008892-66.2012.8.11.0042 e nº 0009803-15.2011.8.11.0042)
, mostra-se “
inviável a concessão do indulto, diante da vedação prevista no art. 12 do Decreto em questão
” (AgRg no HC nº 870.883/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 16.4.2024).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
No caso em tela, apesar de preenchidos os requisitos previstos nos arts. 5º, 7º e 8º, do Decreto n. 11.302/22, verifica-se que [...] o apenado teve reconhecida sua condição de reincidente, o que inviabiliza a concessão da benesse, nos termos do art. 12, do Decreto” [TJRS, Agravo de Execução Penal, Nº 53608911320238217000, Quarta Câmara Criminal, Relator: Jayme Weingartner Neto, Redator: Rogerio Gesta Leal, Julgado em: 22-2-2024
].

Não se tratando de condenação primária, inviável a concessão do indulto natalino, haja vista a expressa vedação contida no art. 12 do Decreto n. 11.302/2022
” (AGEXPEN nº 1000455-28.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 2.4.2024).

Logo, o agravante não faz jus ao referido benefício.

No que tange ao prequestionamento, seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RSE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024